Tribunal: TJDFT
Processo: 0754986-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA NA PORTARIA. ENTREGA TARDIA AO DESTINATÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO DEFENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação monitória proposta por cessionária de crédito contra LUCIANA BRASIL MARQUES, visando à cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, no valor de R$ 43.674,94.
2. A decisão agravada rejeitou a alegação de nulidade da citação postal e indeferiu a devolução do prazo para oposição de embargos monitórios.
3. A ré agravou, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação realizada em condomínio edilício, com devolução integral do prazo para defesa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrega da carta de citação na portaria do condomínio, seguida de entrega tardia ao destinatário após o escoamento do prazo legal, afasta a presunção de validade do ato citatório e impõe a devolução do prazo defensivo.
III. Razões de decidir
5. A entrega da carta de citação a funcionário da portaria, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, goza de presunção relativa de validade, admitindo prova em sentido contrário quando demonstrada a ausência de efetiva cientificação do réu.
6. Comprovada nos autos a entrega da correspondência ao destinatário apenas em 28/07/2025, após o encerramento do prazo certificado em 02/07/2025, restou inviabilizado o contraditório efetivo, elemento essencial à validade da citação.
7. A demora imputável à administração do condomínio, sem indício de má-fé da ré, impede a produção dos efeitos da revelia e impõe o reconhecimento da nulidade do ato citatório, com devolução do prazo para apresentação de defesa.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da ré, LUCIANA BRASIL MARQUES, para reconhecer a nulidade da citação e devolver-lhe o prazo para defesa.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1o, 7o, 239 e 248, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.069.123/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023; STJ, REsp no 2.149.061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/08/2024, DJe 15/08/2024.